Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728790-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Couro Fino Indústria e Comércio de Artefatos de Couro LTDA contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, na execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal 0744655-30.2022.8.07.0016 (2a Vara de Execução Fiscal). A execução fiscal objetiva a cobrança de dívida tributária no valor inicial de R$ 32.594,14. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de COURO FINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ICMS. A executada opõe Exceção de pré-executividade (ID 137455552),alegando, em síntese: a) nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA, sob a alegação de iliquidez do título por inobservância de preceitos legais; e b) abusividade da multa e juros moratórios aplicados ao débito, sob o argumento de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Assim, pugna pela extinção da ação em decorrência dos vícios insanáveis na CDA e,subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada ao patamar de 10% (cem por cento). Em sede de impugnação (ID 146813250), o Excepto alega que a CDA que instrui a presente execução e o processo administrativo fiscal são dotados de validade. Defende que a matéria suscitada somente poderia ser apreciada em sede de embargos à execução, ante a necessária dilação probatória. Aduz que a CDA foi elaborada em observância à legislação que rege a matéria, bem como os percentuais de juros e multas foram aplicados de acordo com os elementos essenciais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980. Sustenta que a alegação de multa e juros confiscatórios foi formulada de forma genérica. Por fim, pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Inicialmente, em relação à alegada nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), é importante destacar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a suas alegações. Assim, só há margem para discutir a eventual nulidade da CDA, nos casos em que não haja necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os julgados do STJ: 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) (Ressalvam-se os grifos) 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009. Negritado). (Ressalvam-se os grifos) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Ressalvam-se os grifos) A Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, acostada no ID no 133925919, foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo a Excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Quanto ao mais, é inadmissível a análise de suposta falta de demonstração de origem, natureza e fundamentação do débito fiscal pela via estreita da exceção de pré-executividade, justamente em razão da necessária dilação probatória. Por fim, em relação à alegação de cobrança desproporcional e caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente fazendário, também é inadmissível a análise pela via estreita da exceção de pré-executividade, por também demandar ampla produção de provas e oitiva da parte Exequente, o que somente é admitido em seda da ação própria de embargos à execução. Diante dos fatos acima destacados, não há como ser reconhecida a nulidade da CDA, nem tampouco a ilegalidade da multa aplicada por meio de exceção de pré-executividade, a teor do que dispõe a Súmula 393 do STJ . Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Sem honorários, já que não houve extinção da execução. Passo a analisar o requerimento formulado no ID 146813250 (último parágrafo): Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) COURO FINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, CNPJ: 02.724.752/0001-20, no valor de R$ 34.442,11 (trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. A parte agravante aduz, em síntese, que: a) “não pode a presente execução manter seus efeitos válidos, pois os vícios indicados na CDA a torna nula de plano”; b) “não há qualquer indicação da forma utilizada para cálculo dos encargos gerais envolvidos na tributação, ao se observar o título juntado à peça fazendária, circunstância que concede ao Fisco oportunidades para agir com discricionariedade não razoável, ao exercer competência para tributar”; c) “faz-se necessário evidenciar e esclarecer a patente afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, tendo em vista a aplicação de penalidade nefasta e exorbitante, fixada no quantum de 136%"; d) “a matéria relativa à aplicação de multa, bem como à nulidade do título executivo não envolvem questões fáticas, tampouco demandam dilação probatória, já que, para análise do mérito, basta a simples verificação da petição inicial, apresenta pelo Fisco, e dos anexos que a englobam, no caso, os títulos executivos objetos da lide. Com relação à aplicação de multa, a análise do feito poderá se dar por simples cálculo aritmético, o que mais uma vez, demonstra a desnecessidade de constituição de provas suficientes à veracidade das alegações”; e) a CDA relaciona, de forma genérica, os dispositivos legais que amparam a cobrança, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a exposição de normas aleatórias e, por vezes, impertinentes ao caso, impede o exercício de defesa da contribuinte. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir a execução por nulidade. Alternativamente, requer a redução da multa que teria sido imposta no patamar de 100%. Preparo recursal recolhido (id 49102695). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A exceção de pré-executividade, conforme bem lançado na decisão revista, não admite dilação probatória (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). Trata-se de via alternativa à oposição de embargos à execução. Consiste em instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1707230, DJE: 6/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, Acórdão 1713494, DJe: 11/7/2023) No caso concreto, a execução fiscal é fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA), que possui presunção de legitimidade. Assim, eventual nulidade deve ser comprovada pela parte executada, o que demandaria dilação probatória, inviável na estreita via da exceção de pré-executividade. A CDA que aparelha a ação executiva (id 49078967) contempla todos os requisitos exigidos (art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80). Desse modo, a indigitada ilegalidade do título executivo e a desproporcionalidade da multa aplicada não são averiguáveis numa análise perfunctória. A origem e natureza da dívida constam no verso da CDA, identificadas pelo código 0139 – ICMS (id 49078967 – página 5). Igualmente, há indicação do dispositivo legal que fundamenta a incidência dos juros e correção monetária. Convém esclarecer que, por se tratar de encargos legalmente previstos, é suficiente a menção do normativo, pois, os percentuais e termos, inicial e final, são estabelecidos pela própria regra autorizadora. Efetivamente, o percentual da multa aplicada é aferível por simples cálculo aritmético. No entanto, a análise da desproporcionalidade exige aprofundamento na causa originária do débito fiscal, mediante dilação probatória. Nesse norte, em virtude da presunção de certeza e liquidez do título executado, que somente poderia ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pela executada (art. 3o, da Lei 6.830/80 e 204 do Código Tributário Nacional), inviável a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator